Tribunal: STF
Processo: Rcl 14984
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. A competência para o mandado de segurança é definida a partir das balizas subjetivas e objetivas constantes da inicial, sendo defeso alterá-las. Precedentes: Questão de Ordem no Mandado de Segurança nº 22.970, relator ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 5 de novembro de 1997, acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de abril de 1998, e Mandado de Segurança nº 21.384, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 1º de fevereiro de 1995, acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de maio de 1995.